Tribunal: TJDFT
Processo: 0722360-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722360-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO PEREIRA LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDIO PEREIRA LIMA em desfavor do Acórdão n.o 1782821, no qual a e. 7a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo embargante, mantendo a decisão que limitou o crédito relativo ao pagamento do benefício do auxílio alimentação ao período de janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador